Tribunal: TJMT
Processo: 1007861-67.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007861-67.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 304.053.511-00 (APELANTE), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00– PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REEMBOLSO DE VALORES GASTOS PARA OBTER EXTRATOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB. 2. A súmula n. 362 do STJ prevê que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. 3. Ainda que a parte seja responsável pela negativação indevida, não é responsável por reembolsar o valor despendido pelo autor para obter os extratos que comprovam a negativação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007861-67.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1007861-67.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação da sentença. A r. sentença impôs o ônus sucumbencial a parte requerida, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 78958079).

O apelante sustenta que o valor indenizatório, fixado em R$ 5.000,00, não é suficiente para compensar o abalo moral causado pela conduta ilícita da apelada, e não atende ao caráter punitivo e pedagógico de toda condenação indenizatória, cumprindo, portanto, que seja majorado para que cumpra aquelas finalidades.

Alega, ainda, que o valor indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde a data do evento danoso.

Por fim, diz que que a requerida deve ser condenada ao ressarcimento dos R$ 10,00 dispendidos pelo autor, para obtenção do extrato de negativação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o valor indenizatório seja elevado ao patamar de R$ 13.000,00, que a correção monetária incida a partir da data do fato, e que a requerida seja condenada ao ressarcimento dos R$ 10,00 que o autor gastou para obter o extrato da negativação (cf. Id. n. 78958082).

N
as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 78958086, a apelada combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou contra a apelada ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em razão de inscrição indevida de seu CPF em banco de dados de proteção ao crédito, por dívida (R$ 281,62) referente a multa de rescisão de contrato antes do término do prazo de fidelidade.

O MMo juiz
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a inexistência do débito discutido, bem como negativação do apelante, e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de indenização por danos morais.

Agora, nesta sede recursal, o apelante pugna pela majoração do valor indenizatório fixado, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, e a alteração no termo inicial da correção monetária.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Pois bem. A demanda foi ajuizada em 18.07.2019 e a negativação foi efetivada no dia 25.05.2018, e logo no início do processo, mais especificamente no dia 23.07.2019 foi proferida a decisão de antecipação da tutela que ordenou a exclusão da negativação (cf. Id. n.

78958052).

Sopesadas as particularidades citadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é mais do que suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – (...) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.

A perícia grafotécnica realizada em cópia de contrato não se presta para atestar a autenticidade da assinatura.
A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
Os honorários devem ser majorados, levando-se em conta o trabalho do advogado, o lugar da prestação dos serviços e a natureza da ação.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 66628/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA (R$ 5.000,00)
– ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. No caso, a autora nega tenha contrato os serviços de telefonia fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. O valor fixado a título de dano moral deve assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 0023298-13.2015.8.11.0002 – Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 24/07/2019 - Publicado no DJE 01/08/2019)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se ter em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.
No caso em apreço, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos predicados prescritos à espécie.
” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - RAC 0011653-85.2015.8.11.0003 – Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 14/03/2018 - Publicado no DJE 21/03/2018)

Quanto ao marco inicial para a contagem da correção monetária, por se tratar de condenação por danos morais, a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ, que prevê justamente que
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de reembolso dos valores despendidos pelo autor para obter o extrato de negativação, não há como impor tal responsabilidade à apelada, afinal, embora ela seja responsável pela negativação encontrada pelo autor, ela não é responsável pela consulta realizada.

À vista do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas
pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021